Tribunal: TJDFT
Processo: 0717976-59.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0717976-59.2023.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. APELADO: REGIONAL MED IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA DESPACHO Em razão da atuação como fiscal da ordem jurídica, remetam-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora